Tribunal: TJES
Processo: 0015539-03.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015539-03.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIANO FERREIRA MENDES DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (QUATRO VEZES). POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PARCIALIDADE DO JUÍZO. INOCORRÊNCIA. CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e pela defesa contra sentença proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri que condenou o réu pelos crimes de homicídio qualificado tentado (quatro vezes), porte e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito, e associação para o tráfico de drogas, fixando a pena em 23 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, e 828 dias-multa. O Ministério Público pleiteia majoração das penas-bases; a defesa sustenta nulidade do julgamento por parcialidade da magistrada e requer, subsidiariamente, reconhecimento de crime único quanto aos delitos de armas e redução da reprimenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve quebra de imparcialidade da juíza-presidente do Tribunal do Júri, ensejando nulidade do julgamento; (ii) estabelecer se os crimes de porte e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito configuram crime único ou concurso formal; (iii) determinar se as penas-bases foram corretamente fixadas, notadamente quanto à valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação da magistrada durante o julgamento limitou-se à condução dos trabalhos e ao esclarecimento de contradições, sem interferir na formação do convencimento dos jurados. Não se configurou afronta ao art. 212 do CPP, tampouco prejuízo à defesa. A firme condução da sessão não implica parcialidade, mas exercício legítimo da autoridade judicial (STJ, AgRg no HC 841050/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.11.2024).

4. A jurisprudência pacífica do STJ afasta o reconhecimento de crime único entre os tipos previstos nos arts. 14 e 16 da Lei nº 10.826/03, por tutelarem bens jurídicos distintos, sendo correta a manutenção do concurso formal (STJ, REsp 2.124.527/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; AgRg no REsp 2.197.207/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.08.2025).

5. A culpabilidade deve ser compreendida como o grau de reprovabilidade da conduta. No caso, o crime foi cometido em concurso de agentes, circunstância que justifica a exasperação da pena-base.

6. As circunstâncias do crime também são desfavoráveis, diante da prática de diversos disparos de arma de fogo em via pública, expondo terceiros a risco, o que autoriza a elevação da pena-base (STJ, AgRg no REsp 2.208.829/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.08.2025).

7. Presentes duas circunstâncias judiciais negativas — culpabilidade e circunstâncias do crime —, correta a majoração das penas-bases dos delitos de homicídio qualificado tentado, dos crimes previstos nos arts. 14 e 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, e do art. 35 da Lei nº 11.343/06.

8. Mantêm-se os fundamentos das demais fases da dosimetria. Redefinidas as reprimendas, totalizam 33 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e 865 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido.

Tese de julgamento
:

1. A atuação firme da juíza-presidente do Tribunal do Júri não configura quebra de imparcialidade, quando voltada à elucidação dos fatos e à manutenção da ordem dos trabalhos.

2. Os crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito tutelam bens jurídicos diversos, sendo incabível o reconhecimento de crime único.

3. A prática de disparos em via pública e o concurso de agentes justificam a valoração negativa das circunstâncias judiciais de culpabilidade e circunstâncias do crime para fins de exasperação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 59, 61, II, “b”, e 121, §2º, V e VII; CPP, arts. 212 e 563; Lei nº 10.826/03, arts. 14 e 16, §1º, IV; Lei nº 11.343/06, arts. 35 e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 841050/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.11.2024;
STJ, REsp 2.124.527/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025;
STJ, AgRg no REsp 2.197.207/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.08.2025;
STJ, AgRg no REsp 2.208.829/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.08.2025;
STJ, AgRg no REsp 1.960.385/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos, negar provimento ao recurso defensivo e dar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
FABIANO FERREIRA MENDES DOS SANTOS
em face da Sentença proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Vitória/ES, que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos V e VII (quatro vezes), na forma do art. 14, inciso II, ambos do CP; art. 14, da Lei nº 10.826/03; art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 (2x); art. 35 c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena total de 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 828 (oitocentos e vinte e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais do
Parquet
,

no ID nº 8197078, nas quais requer, em suma, a majoração das penas-bases arbitradas para todos os delitos pelos quais o réu foi condenado, ante o “
erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
”, valorando-se negativamente os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

Razões recursais de FABIANO, no ID nº 8901926, nas quais aduz, em síntese, a parcialidade do Juízo, merecendo ser anulado o julgamento, sendo submetido a novo Júri. Subsidiariamente, requer a redução da reprimenda arbitrada pelos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento para afastar o concurso formal aplicado, reconhecendo-se crime único.

Contrarrazões da defesa pelo não provimento do apelo ministerial (ID nº 15386930) e contrarrazões do Ministério Público para que seja negado provimento ao recurso defensivo (ID nº 16064544).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso ministerial, bem como pelo desprovimento do apelo da defesa (ID nº 15588640 e 16104817).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelações Criminais interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
FABIANO FERREIRA MENDES DOS SANTOS
em face da Sentença proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Vitória/ES, que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos V e VII (quatro vezes), na forma do art. 14, inciso II, ambos do CP; art. 14, da Lei nº 10.826/03; art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 (2x); art. 35 c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena total de 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 828 (oitocentos e vinte e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais do
Parquet
,

nas quais requer, em suma, a majoração das penas-bases arbitradas para todos os delitos pelos quais o réu foi condenado, ante o “
erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
”, valorando-se negativamente os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

Razões recursais de FABIANO, nas quais aduz, em síntese, a parcialidade do Juízo, merecendo ser anulado o julgamento, sendo submetido a novo Júri. Subsidiariamente, requer a redução da reprimenda arbitrada pelos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento para afastar o concurso formal aplicado, reconhecendo-se crime único.

Contrarrazões da defesa pelo não provimento do apelo ministerial e contrarrazões do Ministério Público para que seja negado provimento ao recurso defensivo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso ministerial, bem como pelo desprovimento do apelo da defesa.

Pois bem.

O recurso defensivo se limita a questionar a parcialidade do Juízo e a dosimetria da pena, esta última igualmente objeto da insurgência ministerial, especificamente quanto às penas-bases arbitradas e ao concurso formal aplicado nos delitos de porte ilegal de arma de fogo.

Considerando que “
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição
” (súmula 713 do STF), limitarei a analisar a matéria.

Com relação à tese defensiva da parcialidade do Juízo, argumenta o apelante, em síntese, afronta ao artigo 212 do Código de Processo Penal, em razão da intervenção do Juízo durante a inquirição das testemunhas e da interrupção de perguntas formuladas pela Defesa; parcialidade do Magistrado na oitiva do acusado, ao realizar questionamentos que teriam influenciado o convencimento dos jurados; e conduta desrespeitosa do Juízo em relação ao defensor do réu.

Da análise das mídias da sessão de julgamento, todavia, não se verifica a alegada violação ao art. 212 do CPP, pois a atuação da Magistrada limitou-se a esclarecer contradições nas declarações do réu, sem prejuízo concreto à Defesa ou influência indevida sobre os jurados, sendo as intervenções legítimas e necessárias à elucidação dos fatos.

Ressalto que a simples participação do juiz na inquirição de testemunhas ou do réu não enseja, por si só, nulidade absoluta, sendo indispensável a demonstração de efetivo prejuízo à defesa ou de atuação parcial do magistrado, o que não restou demonstrado no caso em comento.

A postura firme da Magistrada na condução da sessão não se confunde com parcialidade, configurando apenas o exercício legítimo de suas funções e a manutenção da ordem processual. Ademais, suas intervenções não revelaram juízo de valor sobre a culpa do acusado, mas tão somente a reafirmação de sua autoridade na direção dos trabalhos e na decisão de incidentes processuais durante o plenário.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme o julgado abaixo ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. IMPARCIALIDADE DO JUIZ-PRESIDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado para cassar acórdão desfavorável ao recorrente, condenado pelo Tribunal do Júri por homicídio qualificado. 2. O impetrante alega nulidade por quebra de imparcialidade do juiz-presidente, que teria interrompido a sustentação oral da defesa e dispensado tratamento ríspido na inquirição do réu, influenciando a convicção dos jurados. 3. No agravo regimental, o recorrente reiterou os mesmos fundamentos utilizados na impetração do habeas corpus. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a atuação do juiz-presidente do Tribunal do Júri, ao interromper a sustentação oral da defesa e questionar a tese sustentada, configura quebra de imparcialidade capaz de influenciar a decisão dos jurados e acarretar nulidade do julgamento. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, inexistindo novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, o recurso não deve ser conhecido. 6. A atuação do juiz-presidente, ainda que firme, não demonstrou parcialidade em favor de qualquer das partes, mantendo o dever de imparcialidade. 7. O mero questionamento realizado pelo magistrado durante a sustentação da defesa não constitui quebra do dever de imparcialidade, nem influencia o corpo de jurados. 8. Não se vislumbra qualquer prejuízo à defesa do paciente, não havendo nulidade a ser reconhecida. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1. A atuação firme do juiz-presidente do Tribunal do Júri não configura quebra de imparcialidade. 2. O questionamento do magistrado durante a sustentação da defesa não constitui nulidade, desde que não influencie a decisão dos jurados". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 563; CPP, art. 654, § 2º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 841050/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.11.2024; STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j. 27.03.2020. (AgRg no HC n. 824.595/MA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Da mesma forma não merece prosperar a tese defensiva de crime único nos delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito.

Destaco o entendimento consolidado do C. STJ de que “
os tipos penais dos arts. 12, 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento tutelam bens jurídicos distintos, inviabilizando o reconhecimento de crime único quando o agente é denunciado por infração a mais de um dispositivo lega
l” (REsp n. 2.124.527/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025), a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. BENS JURÍDICOS TUTELADOS DIVERSOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 2. Esta Corte Superior entende que "'é incabível a absorção do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido pelo de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, por se tratarem de condutas distintas e tutelarem bens jurídicos distintos.' (AgRg no REsp n. 1.969.172/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022)" (AgRg no REsp n. 2.027.819/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). 3. Destaca-se que "a revaloração dos critérios jurídicos concernentes à utilização e à formação da convicção do julgador não encontra óbice na Súmula 7/STJ. É que a análise dos fatos e fundamentos expressamente mencionados no acórdão recorrido não constitui reexame do contexto fático-probatório, e sim valoração jurídica dos fatos já delineados pelas instâncias ordinárias" (AgRg no REsp n. 1.732.505/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 25/5/2018). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.197.207/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 26/8/2025.)

Por sua vez, o
Parquet
se insurge quanto às penas-bases arbitradas, sustentando que os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime são desfavoráveis e devem exasperar as penas-bases de todos os delitos pelos quais o acusado foi condenado.

A magistrada sentenciante, na primeira fase dosimétrica, entendeu que “
a culpabilidade é inerente ao tipo penal
” e “
não há circunstâncias a serem valoradas
” em todos os delitos.

O Ministério Público, todavia, assevera maior reprovabilidade da conduta do réu em razão da quantidade de disparos efetuados junto ao grupo criminoso contra agentes estatais, devendo-se valorar negativamente a culpabilidade. Do mesmo modo, aduz que deve ser exasperada as penas-bases pelas circunstâncias do delito, considerando que os crimes foram cometidos em via pública, antes das 21 horas, trazendo risco para os terceiros transeuntes.

Conforme já é assente na doutrina e jurisprudência, a culpabilidade, “
para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu
” (AgRg no AREsp 1845574/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Com relação ao referido vetor, verifico que o fato das vítimas serem agentes policiais já foi utilizado para qualificar o delito (art. 121, §2º, inciso VII, do CP). Por outro lado, o delito ter sido praticado em concurso de agentes, consoante restou comprovado nos autos, demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda basilar (STJ, AgRg no REsp 1.960.385/MT, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021).

Por sua vez, as circunstâncias do delito referem-se ao
modus operandi
, ou seja, aos instrumentos utilizados para a prática do crime, tempo de sua duração, forma de abordagem, comportamento do acusado em relação à vítima, local da infração, etc.

No caso em comento, o acusado realizou diversos disparos de arma de fogo em via pública, causando risco a terceiros, circunstâncias que exigem resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, senão vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu em parte e negou provimento ao recurso especial, no qual a parte agravante contesta a dosimetria da pena. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de disparos de arma de fogo pode ser utilizada para a elevação da pena-base e se a negativação das circunstâncias do crime foi realizada de forma adequada. 3. Outra questão em discussão é a aplicabilidade da Súmula 7/STJ quanto ao pedido de alterar a fração da minorante da tentativa. III. Razões de decidir 4. A quantidade de disparos de arma de fogo pode ser utilizada para elevar a pena-base, conforme jurisprudência do STJ. 5. A negativação das circunstâncias do crime foi considerada adequada, pois o delito foi cometido em via pública, colocando em risco os transeuntes. 6. A aplicação da Súmula 7/STJ impede o reexame de fatos e provas para alterar a fração da minorante da tentativa. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. A quantidade de disparos de arma de fogo pode ser utilizada para elevar a pena-base. 2. A negativação das circunstâncias do crime é válida quando o delito expõe a risco outras pessoas. 3. A Súmula 7/STJ impede o reexame de fatos e provas para alterar a fração da minorante da tentativa". Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.925.430/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 03.08.2021; STJ, AgRg no AREsp 1.822.435/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10.08.2021; STJ, AgRg no AREsp 1.722.918/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 09.04.2024. (AgRg no REsp n. 2.208.829/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

Assim, verificando a existência de duas circunstâncias judiciais negativas e considerando a fração ideal de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, fixo as penas-bases dos delitos de homicídio qualificado em 16 (dezesseis) anos de reclusão, dos crimes previstos nos arts. 14 e 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 em, respectivamente, 02 (dois) anos e 08 (oito) meses e 04 (quatro) anos de reclusão, e do delito de associação para o tráfico de drogas em 04 (quatro) anos de reclusão.

Na demais fases dosimétricas, mantenho os fundamentos do Juízo
a quo
, dos quais não houve insurgência.

Quanto aos homicídios qualificados, não houve alteração da reprimenda na segunda fase, considerando a compensação entre a atenuante da menoridade relativa e a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘b’, do CP. Já na terceira fase, considerando a aplicação do patamar de diminuição em 2/3 (dois terços) para a tentativa, arbitro a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para cada crime de homicídio.

No que se refere ao delito disposto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, na segunda fase, incide a atenuante da menoridade relativa, razão pela qual fixo a pena intermediária em 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias, tornando-a definitiva ante a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena. Fixo a sanção pecuniária em 11 (onze) dias-multa.

Com relação ao crime previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, duas vezes, incide, igualmente, a atenuante da menoridade relativa e ausente causas de aumento ou diminuição, motivo pelo qual arbitro a pena definitiva em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e a pena de multa em 12 (doze) dias-multa, para cada um dos delitos.

Por fim, no crime de associação para o tráfico de drogas, fixo a pena intermediária em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão ante a menoridade relativa do réu. Presente a causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06 e aplicando a fração de 1/6 (um sexto) utilizada pela magistrada sentenciante, arbitro a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 20 (vinte) dias de reclusão. Fixo a sanção pecuniária em 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa.

Ante a existência de concurso formal nos delitos previstos no Estatuto do Desarmamento, arbitro a pena destes, conforme o Juízo de primeiro grau, em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Assim, procedendo-se à soma das penas dos demais delitos, arbitro a pena total em 29 (vinte e nove) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime fechado, e 865 (oitocentos e sessenta e cinco) dias-multa.

Mantenho a valoração da sanção pecuniária em um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso defensivo e
DAR PROVIMENTO
ao apelo ministerial, para fixar a reprimenda do réu em 29 (vinte e nove) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime fechado, e 865 (oitocentos e sessenta e cinco) dias-multa.

É como voto.